Tribunal: TJSP
Processo: 2200612-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRELIMINAR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Matéria decidida em decisões anteriores à agravada – Preclusão – Recurso não conhecido, no particular.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desnecessidade de remessa dos autos a contador judicial – Questão que se resolve por simples cálculos matemáticos – Multa por litigância de má-fé

Ementa:
PRELIMINAR – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução – Matéria decidida em decisões anteriores à agravada – Preclusão – Recurso não conhecido, no particular.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desnecessidade de remessa dos autos a contador judicial – Questão que se resolve por simples cálculos matemáticos – Multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor do débito – Manifestação apresentada pela devedora com nítido propósito de procrastinar o feito, com injustificada resistência e petições cujas matérias já foram rebatidas e decididas – Conduta que extrapola os limites do exercício regular do direito, e se subsume ao art. 80, incisos IV, V e VI do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200612-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRICURY
EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, é agravada SOLANGE DE SOUSA DIONISIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
negaram provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200612-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.490 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200612-22.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Tricury Empreendimentos S/C Ltda.
Agravada: Solange de Sousa Dionisio.
Juiz: Christopher Alexander Roisin.
Voto 25.490
PRELIMINAR REINTEGRAÇÃO DE POSSE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Excesso de
execução Matéria decidida em decisões anteriores
à agravada Preclusão Recurso não conhecido, no
particular.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA Desnecessidade de remessa dos
autos a contador judicial Questão que se resolve
por simples cálculos matemáticos
Multa por
litigância de má-fé de 5% sobre o valor do débito
Manifestação apresentada pela devedora com nítido
propósito de procrastinar o feito, com injustificada
resistência e petições cujas matérias já foram
rebatidas e decididas Conduta que extrapola os
limites do exercício regular do direito, e se subsume
ao art. 80, incisos IV, V e VI do CPC Decisão
mantida
Recurso desprovido, revogado efeito
suspensivo parcial.

1. Agrava-se de decisão que, em ação de reintegração de posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200612-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.490 - (jga)
3
(fase de cumprimento de sentença) movida pela agravada à agravante,
indeferiu remessa dos autos ao contador, bem como condenou a agravante a
pagar 5% sobre o valor do débito, por litigância de má-fé (fls. 29/36).
Insiste que houve violação de decisão transitada em julgado
proferida por este Tribunal, que afastou a condenação em honorários
sucumbenciais. Assim, houve a alteração da base de cálculo, o que
impossível, sob pena de afronta à segurança jurídica. Portanto, há excesso de
execução. Afirma que não agiu de má-fé, devendo ser afastada tal penalidade.
Pede efeito suspensivo que deferi parcialmente (fls. 1.151/1.153).
Requisitadas (fl. 145), peças necessárias foram apresentadas (fls.
147/ 1.148).
Veio resposta, com preliminares de não conhecimento e arguição
de litigância de má-fé (fls. 1.163/1.172).
É o relatório.
2. De fato, é o caso de acolher as preliminares (fls. 165/167). Isso
porque, conforme anteriormente consignado (notadamente fls. 1.151/1.152),
questão do alegado excesso de execução, por violação de aresto, já foi trazida
inúmeras vezes pela agravante, que apresentou três vezes exceção de pré-
executividade (vide fls. 168/174, 579/586, 655/660 e 1.035/1.046) decididas
(Agravo de Instrumento n° 2073026-41.2016 Voto 18.633, Agravo de
Instrumento n° 2234243-59.2017 Voto 19.434 e fls. 1051). Portanto,
ocorrida preclusão, dessa questão não se conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200612-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.490 - (jga)
4
A arguição de litigância de má-fé (fls. 167/169), confunde-se
com o mérito, a seguir analisado.
Na parte conhecida, recurso infundado. De fato, desnecessária
remessa dos autos ao contador, em atenção aos princípios da celeridade e
economia processual a questão se resolve por simples cálculos matemáticos,
devidamente apresentados inúmeras vezes pela exequente (fls. 162, 339, 715,
723, etc.).
A par disso, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em
maio de 2015 (vide fls. 161/163) há mais de 05 anos, sem que a agravada
tivesse sucesso na satisfação de seu crédito.
Durante esses anos a agravante apresentou três exceções de pré-
executividade (fls. 168/174, 579/587 e 655/660), todas rejeitadas. Não
bastasse, em suas manifestações, vê-se nítido propósito de procrastinar o
feito, apresentando injustificada resistência, com petições cujas matérias já
foram rebatidas e decididas várias vezes, a extrapolar os limites do exercício
regular do direito, tanto que já foi condenada nas penas de litigância de má-fé
e ato atentatório à dignidade da justiça (vide fls. 46/50, 55/59, 640/641 e Voto
19.434).
Inegável que sua conduta, durante mais de 10 anos (a ação de
conhecimento foi proposta em 2009), subsume-se ao art. 80, incisos IV, V e
VI do CPC, devendo ser mantida a multa de 5% sobre o valor do débito,
conforme fixada na decisão agravada (notadamente fls. 35/36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200612-22.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.490 - (jga)
5
3. Pelo exposto, na parte conhecida, desprovê-se o recurso
revogado efeito suspensivo parcial.

Vicentini Barroso